Tribunal: STF
Processo: AI 495242
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA INDIRETA.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A
impugnação dos fundamentos da decisão recorrida é imprescindível
para o conhecimento e julgamento do agravo regimental. Aplicação do
§ 1º do artigo 317 do RISTF.
2.      Controvérsia decidida à luz de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
extraordinário (Súmulas 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega
provimento.